Tribunal: TJDFT
Processo: 0701658-17.2022.8.07.0021
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. EXTRATOS BANCÁRIOS. STJ 247. CONTRATAÇÃO AUTOMÁTICA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO.
1. A reprodução de fundamentos lançados nos embargos não configura ofensa ao princípio da dialeticidade, desde que inequívoca a impugnação à sentença, com a qual guardam congruência.
2. A cópia do contrato e a confirmação da efetiva contraprestação são suficientes a instruir a ação monitória.